Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-53.2022.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000101-53.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LETICIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 062.268.191-54 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
TELAS SISTÊMICAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO NÃO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE PELA PARTE AUTORA
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 142135174, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leig e julgou
improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto
, condenando a parte autora ao pagamento do débito no valor de
R$ 91,96 (noventa e um reais e noventa e seis centavos).

Ainda, reconheceu a litigância de má-fé pela parte autora, condenando-a em multa fixada em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora
teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito

no valor de
R$ 91,96 (noventa e um reais e noventa e seis centavos),
que afirma desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (ids. 142135166/142135167/142135168/142135169), juntou aos autos telas sistêmicas, faturas de utilização dos serviços, relatório de chamadas e gravação de áudio,
não impugnado

pela reclamante,

restando demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes
.

Necessário consignar que, por meio do referido atendimento, a parte autora,
forneceu todos os dados e confirmações necessárias a contratação dos serviços, tais como: nome completo, CPF e endereço, além de ter confirmado a migração da sua linha telefônica.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022